Tribunal: TJPA
Processo: 0802919-93.2022.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0802919-93.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA AFRONTA A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E AS REGRAS DA LEI Nº 7.783/89. ABUSIVIDADE DA GREVE DECLARADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE, CONSEQUENTEMENTE REJEITO A RECONVENÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, CONFIRMANDO A TUTELA DEFERIDA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator. Julgamento presidido pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade/Ilegalidade de Greve DE SERVIDOR PÚBLICO c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pelo MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA em face SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE AUGUSTO CORRÊA.

O autor informa que com a definição do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica para o ano de 2022 no valor de R$ 3.845,63, um aumento de 33,24% do valor anterior, pelo Governo Federal, o Município de Augusto Corrêa começou a buscar soluções para o pagamento do piso da categoria, pois a previsão de receita proveniente do FUNDEB não é suficiente para abarcar o aumento significativo da despesa com o pagamento do piso dos profissionais do magistério da educação básica.

A partir de então, o SINTEPP vem reivindicando o reajuste de 33,24% no piso dos profissionais do magistério da educação básica e o seu respectivo pagamento.

Aduz que a identificação do problema e da reivindicação do Réu, o Autor vem negociando com a categoria dos professores, representada pelo SINTEPP, a fim de que se chegue a uma solução sem comprometer o orçamento e sem violar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Houve reuniões com o SINTEPP no dia 11 de fevereiro de 2022, 24 de fevereiro de 2022, 04 de março de 2022e 07 de março de 2022.

Assevera que na reunião do dia 04 e 07 de março de 2022 o Prefeito Municipal destacou a importância de aguardar o fechamento da folha de pagamento do mês de março de 2022, pois as informações desse mês são necessárias para melhor mensurar as despesas do ano de 2022, considerando que o ano de 2021 foi atípico em decorrência da pandemia da COVID-19. Ainda solicitou prazo para fazer ajustes na legislação e nas finanças públicas, ante o impacto orçamentário-financeiro que pode gerar nas contas públicas um aumento de 33,24% no vencimento dos professores, chegando até a ocasionar um déficit orçamentário.

Afirma que mesmo não tendo encerrado as negociações, o SINTEPP decretou greve geral dos professores no dia 10 de março de 2022, cujo objeto é o imediato reajuste de 33,24% no piso dos profissionais do magistério da educação básica do Município de Augusto Corrêa.

O Município de Augusto Correa informa que resta nítido a inobservância da notificação prévia de 72 horas (arts. 13 e 14 da Lei nº 7783/89), o que denota a flagrante ilegalidade do movimento.

Além da inexistência de notificação prévia de 72 horas, não há qualquer indício de que o Sindicato tenha cumprido com as determinações legais quanto à forma de convocação de assembleia geral e quórum mínimo para deliberação sobre a paralisação coletiva.

Ainda, não há comunicado por parte do Réu do quantitativo mínimo de servidores que se manterão no exercício das suas funções, ante a essencialidade do serviço público de educação (artigo 9º da Lei nº 7783/89).

Ao final pugnou pela concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para que seja determinado ao SINTEPP–Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Augusto Corrêa,
a imediata suspensão da greve deflagrada
,
sob pena de multa de R$5.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$100.000,00 (cem mil reais).

Subsidiariamente, não entenda ser legítima a suspensão total da greve, que seja determinado que ao menos 80% (oitenta por cento) dos profissionais da educação permaneçam em sala de aula e retornem às atividades laborais (ou outro percentual que este juízo entender), sob pena de multa de R$5.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$100.000,00 (cem mil reais), assim como medidas inibitórias para: i) proibição de fechamento e/ou tomada de qualquer bem público; ii) vedação de que os grevistas impeçam os servidores que não desejarem aderir à greve de exercer regularmente as suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00.

No
mérito
, seja julgada procedente apresente ação para declarar a ilegalidade e abusividade do movimento grevista liderado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP –Subsede Augusto Corrêa. Com a declaração de ilegalidade e abusividade, seja autorizado o desconto dos dias não trabalhados desde a data da deflagração da greve (efetiva paralisação), na esteira do decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Juntou documentos.

Em decisão interlocutória de id. 8532069, deferi a tutela para determinar o SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Augusto Corrêa, que suspenda a greve deflagrada, com o retorno às atividades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação deste
decisum
, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Augusto Corrêa foi citado e intimado no dia 17.03.2022. (Id. 8563967).

O SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Augusto Corrêa, interpôs
Recurso de Agravo Interno
, conforme Id. 8676225.

O SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Augusto Corrêa, apresentou contestação com reconvenção com fulcro no art. 335 e 343, do CPC. Alegando preliminarmente a perda de objeto e falta de interesse processual. No mérito, o sustentou que o SINTEPP a categoria já havia deliberado pela aplicação do estado de greve desde o mês de março, momento em que decidiu por suspender o movimento paredista em assembleia do dia 18/03/2022, dando cumprimento integral a decisão judicial, conforme já restou devidamente comprovado. Por essa razão entende que estou provado que o SINTEPP cumpriu com o requisito do art. 13 da Lei de Greve, não havendo falar em ilegalidade da greve.

Alega também que não procede os argumentos referente a ilegalidade da greve, pois não estou comprovada a frustração das negociações por parte do SINTEPP, previsto no art. 3º da Lei nº 7.783/89.

Aduz que a greve apenas foi deflagrada quando o Governo Municipal categoricamente afirmou que estaria disposto a atender a pauta reivindicatória, sem apresentar alternativa para o impasse, como pode ser visto da combinação da ata de reunião com o Prefeito, ofícios que designam datas de reuniões que, de fato acontecem, porém sem nenhuma proposta fática da gestão sobre o impasse da reivindicação, que reiteradamente se nega a fornecer informações técnica e documentos, inviabilizando as tentativas de negociações da entidade com a Municipalidade.

Assim, finaliza que a greve foi deflagrada quando a municipalidade afirmou não ter condições de conferir o aumento, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório do mesmo.

Requereu também em sede de
reconvenção
pugnando que a obrigação do reconvindo em pagar o reajuste salarial dos profissionais do magistério público municipal no percentual de 33,24% para o ano de 2022, subsidiariamente requer a fixação de multa moratória em desfavor do reconvindo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia pelo descumprimento.

Pugnou que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados pelo requerente/reconvindo na inicial, pelos motivos e fundamentos colacionados;

Que seja acolhida a presente reconvenção com total procedência, determinando que o requerente/reconvindo seja condenado ao pagamento do reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério público municipal de Augusto Corrêa no percentual de 33,24% a partir de janeiro de 2022, sob pena de multa diária no caso de descumprimento;

Que seja o requerente/reconvindo a condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20%. (Id. 8949418).

O Município de Augusto Corrêa apresentou
contrarrazões recursais ao Recurso de Agravo interno
, conforme Id. 9217699.

O Município de Augusto Corrêa apresentou
manifestação à

contestação
do sindicato dos trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP), subsede augusto Corrêa. (Id. 9217704).

O Recurso de Agravo Interno foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 14ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público - Plenário Virtual - 19/07 a 26/7/2022 - Terça-feira,14:00:00

a realizar-se no dia 19-07-2022, às 14:00.

A Seção de Direito Público julgou improvido o recurso de agravo interno, conforme Acórdão de Id. 10401215.

Logo em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou que fosse realizada audiência de conciliação entre as partes, com fulcro no art. 200, §2º, do Regimento Interno do TJPA. (Id. 10485024).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Reconheço a presença dos requisitos e pressupostos de admissibilidade da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE ABUSIVIDADE DE GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, pelo que passo à sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, Subsede Augusto Correa sustenta preliminarmente que os docentes da educação pública municipal de Augusto Correa já se encontram ocupando seus postos de trabalho, em oferta total do serviço educacional de AUGUSTO CORREA, vez que tão logo o sindicato demandado tomou ciência da decisão de SUSPENSÃO da greve deflagrada, cumpriu integralmente a mesma, suspendendo o movimento paredista, mediante decisão emanada da assembleia geral ocorrida em 18/03/2022.

Aduz que não há mais interesse processual da parte autora para prosseguimento da demanda, vez que não há necessidade de se provocar a jurisdição estatal para resolução da lide, pois o demandado encerrou a greve deflagrada, bem como requereu que fosse entabulado entre as partes, calendário de reposição dos dias parados, que serão devidamente compensados a fim de se evitar qualquer prejuízo ao alunado, conforme ofício protocolado - Id.8676254.

Analisando a preliminar de perda de objeto, constato que não merece acolhimento, uma vez que só houve a suspensão do movimento paredista em cumprimento à determinação judicial, ou seja, inexiste manifestação oficial do SINTEPP de que a greve foi encerrada definitivamente.

Diante desse fato, entendo que não há ausência de interesse processual e perda do objeto da ação, pois o resultado almejado ainda não foi atingido em sua plenitude, uma vez que houve apenas a suspensão da greve em decorrência da liminar concedida nos presentes autos.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

O autor pretende a declaração de ilegalidade de greve decorrente da ausência de previa comunicação com 48 horas de antecedência de que haveria paralisação, além de ter deflagrado a greve sem aguardar o encerramento das negociações

É importante assinalar que o inciso VII do art. 37 da Constituição Federal de 1988, prevê que o exercício do direito de greve sempre foi garantido ao servidor público, nos termos e limites definidos em legislação específica. Além disso, o respectivo exercício dessa prerrogativa está também garantido através das recentes decisões da Corte Máxima do Poder Judiciário: ARE 657.385, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, julgamento em 29-2-2012, DJE de 13-3-2012; MI 712, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 25-10-2007, Plenário, DJE de 31-10-2008. Vide: RE 456.530-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 1º-2-2011; ADI 3.235, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-2-2010, Plenário, DJE de 12-3-2010; Rcl 6.568, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-5-2009, Plenário, DJE de 25-9-2009.

Dessa maneira, o direito de greve ao funcionalismo público é garantido, porém, é necessária a demonstração de alguns requisitos, quais sejam, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após decisão de assembleia; comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial); adesão ao movimento por meios pacíficos; e a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

Colhe-se dos autos que o Sindicato da categoria lançou mão do último recurso posto à disposição dos trabalhadores que seria o movimento paredista, sem esgotamento dos meios negociais e conforme vem se inclinando a jurisprudência deste Tribunal e Tribunais Superiores, que, por si só, tais situações seriam suficiente para demonstrar a relevância da fundamentação do Município.

Destaco que os requisitos legais previstos na Lei nº Lei 7.783/89 não foram observados, uma vez que a Municipalidade buscou diálogo com o SINTEPP - SUBSEDE AUGUSTO CORRÊA, entretanto, as negociações não chegaram a ser finalizadas. Além disso, conforme documentos juntados aos autos (ID. 8497906, 8497901, 8497902, 8497903 e 8497904), é possível verificar que, de fato, não foi observado o tempo mínimo de comunicação prévia para a deflagração da greve.

Diante desse cenário, revela-se presente a relevância na fundamentação das razões do autor, parecendo-me inclusive não subsistir alguns dos motivos ensejadores da paralisação.

Outrossim, imperioso também destacar a relevância do serviço público em análise de educação pública que não pode ser totalmente paralisado.

Com efeito, não obstante o reconhecimento do direito de greve do servidor público, cediço que tal garantia não pode ser tida como absoluta, uma vez que encontra limitação imposta pelo próprio texto constitucional que estabelece a continuidade da prestação dos serviços públicos, sobretudo os essenciais, dentre os quais a educação, cuja prestação não pode ser interrompida.

Isso porque, embora não conste do rol do art. 10 da Lei nº 7.783/89, que, diga-se de passagem, é meramente exemplificativo, a educação se enquadra como serviço público essencial, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

Nesse viés, é curial assinalar que o direito de greve constitui relevante estratégia de reivindicação das classes trabalhadoras para a conquista de melhores condições de trabalho para a categoria, no entanto, há atividades que são essenciais, situação que permite concluir pela impossibilidade de seu pleno exercício, devendo ser sopesada a paralisação, em especial com os princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços, a fim de que as necessidades da coletividade sejam efetivamente garantidas, sobretudo dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, menores cuja texto constitucional ressalva a prioridade de proteção.

A propósito, vale citar julgamentos deste Tribunal a respeito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.2. Emerge claramente dos autos que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem comunicar previamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do que resulta clara (3800536, 3800536, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-10-16).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ATIVIDADE ESSENCIAL. PARALISAÇÃO INTEGRAL E POR TEMPO INDETERMINADO. AFRONTA A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E AS REGRAS DA LEI Nº 7.783/89. ABUSIVIDADE DA GREVE DECLARADA(2015.03566728-92, 151.397, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-09-22, Publicado em 2015-09-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE FAZER E NÃO FAZER C/C AÇÃO CONDENATÓRIA E PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. IMPROCEDENTE. A SUSPEIÇÃO DEVE SER ALEGADA POR MEIO DE EXCEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 138, §§ 1º E 2º DO CPC. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA GREVE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À POPULAÇÃO. PROCEDENTE. NECESSIDADE DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE 50% DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2014.04619860-35, 138.439, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-09, Publicado em 2014-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ SINTEPP - GREVE - APLICAÇÃO DA LEI Nº. 7.783/89 CONFORME POSIÇÃO DO STF ATIVIDADE ESSENCIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUISITOS PRESENTES - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO SENTENÇA A QUO CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. I Com supedâneo no entendimento consolidado pelo STF, (MI 708 DF) aplicam-se aos servidores públicos civis a Lei n°. 7.783/89. Pela complexidade e variedades dos serviços públicos e atividades do Estado e a existência de outros serviços públicos é incabível a insurgência do Sindicato apelante. II Á unanimidade, nos termos do voto do Desembargador relator, confirmada na integra, a sentença a quo que considerou ilegal a greve dos professores Municipais, ocasionando interrupção de prestação de serviço público essencial. Recurso improvido. (2011.03062324-09, 102.406, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-11-07, Publicado em 2011-11-30)

Ademais, a paralisação das atividades dos professores do Município, diante da análise dos documentos anexados à inicial, não reservou o contingenciamento mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais, tendo em mira que o próprio comunicado expedido pelo Sindicato (ID 8492463) o requerido informa a deliberação em Assembleia pela Greve geral.

Diante da paralisação de todas as atividades da categoria no período em que ocorreu a greve, entendo que houve clara violação aos art. 11 e 14 da Lei nº 7.783/89, assim descritos:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

(...)

Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho..”

A situação fática em análise, por si só, já seria suficiente para demonstração de fundamentação relevante pelo Município, além do fato de que não pode esse serviço público tão relevante ser totalmente paralisado, como está ocorrendo no caso sem observância aos percentuais mínimos necessários à continuidade.

Presente essa moldura, constata-se a ocorrência de ilegalidade e abusividade da greve, bem como eventual violação ao disposto na Lei n.º 7.783/1989.

Não há que se falar em pagamento de multa, pois o SINTEPP - SUBSEDE AUGUSTO CORRÊA cumpriu a liminar concedida nos presentes autos.

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido formulado pelo autor, confirmando a decisão antecipatória de tutela (ID 8532069), para declarar a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, subsede de Augusto Corrêa, consequentemente
rejeito
o pedido de reconvenção formulado pelo SINTEPP, por não ser o meio processual adequado para analisar o pleito.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo requerido.

É como voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2022